Tribunal: STF
Processo: HC 269310
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N° 11.343/06. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS.  INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2.456.048, in verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 7/STJ E 284 /STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto por Romana Cristina da Silva Robles contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, interposto em face de decisão que inadmitiu recurso especial por incidência das Súmulas nº 7/STJ e 284/STF. A defesa reconhece o erro grosseiro quanto à interposição de recurso inadequado em um dos capítulos da decisão, mas busca reformar a decisão quanto aos demais fundamentos, sustentando que a discussão sobre a proporcionalidade da fração de 1/6 aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado é matéria de direito. Requer, ainda, concessão de habeas corpus de ofício em razão da alegada desproporcionalidade da pena e das condições pessoais favoráveis da agravante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a análise da proporcionalidade da fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da apreensão de 110,4g de maconha, configura matéria de direito, afastando o óbice da Súmula nº 7/STJ; (ii) estabelecer se houve impugnação específica suficiente para afastar a aplicação da Súmula nº 182/STJ, em analogia à Súmula nº 284/STF; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de habeas corpus de ofício, diante da alegada desproporcionalidade da pena e do longo decurso temporal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A interposição de agravo em recurso especial para impugnar decisão que negou seguimento com base em precedente repetitivo configura erro grosseiro, pois o art. 1.030, § 2º, do CPC prevê expressamente o agravo interno como meio adequado, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte o ônus de impugnar de forma específica e individualizada todos os fundamentos da decisão agravada. A ausência de enfrentamento analítico e direto de cada motivo autônomo de inadmissibilidade autoriza a incidência da Súmula nº 182/STJ. 
5. O pedido de afastamento da Súmula nº 7/STJ não prospera, pois a avaliação sobre se 110,4g de maconha constitui quantidade “significativa” para justificar a fração mínima da causa de diminuição demanda reexame das circunstâncias fáticas e juízo valorativo das instâncias ordinárias, o que é vedado nesta instância especial. A questão não se limita à revaloração jurídica, mas envolve apreciação probatória e ponderação subjetiva do julgador. 
6. O fundamento relativo à Súmula nº 284/STF permanece hígido, porque a mera reprodução dos argumentos do recurso especial no agravo não constitui impugnação suficiente. Cabe ao agravante demonstrar analiticamente o desacerto da decisão de inadmissibilidade, e não apenas reiterar teses já lançadas. 
7. A concessão de habeas corpus de ofício somente se justifica diante de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica. A fixação da fração de redução em 1/6 baseou-se em critérios legais (Lei nº 11.343/2006, art. 42) e na discricionariedade motivada do julgador, não configurando constrangimento ilegal manifesto. 
8. Argumentos de ordem humanitária, como o lapso temporal ou as condições pessoais da agravante, não afastam a observância dos requisitos processuais objetivos nem justificam a concessão ex officio da ordem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 10. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
11. A análise da proporcionalidade da fração de redução do tráfico privilegiado, quando fundada na quantidade e natureza da droga apreendida, demanda reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula nº 7/STJ.
12. A ausência de impugnação específica e analítica de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da Súmula nº 182/STJ e, por analogia, da Súmula nº 284/STF. 
13. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, somente cabível diante de flagrante ilegalidade, o que não ocorre na dosimetria fundamentada segundo o art. 42 da Lei de Drogas.”
 
Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para “aplicar o redutor do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, reduzindo-se a pena dos acusados Romana e Caio para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto”.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa se insurge contra a negativa de aplicação do patamar máximo da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado.
Sustenta ser “necessário o reconhecimento da flagrante ilegalidade por violar a proporcionalidade e razoabilidade do entendimento exarado pelo Acórdão do TJ/SP quanto a aplicação da fração mínima de 1/6 quando da dosimetria da causa de diminuição ao art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão da natureza do entorpecente apreendido ser maconha (menor poder destrutivo), bem como da quantidade (pouco mais de 100g)”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer que Vossa Excelência se digne a conhecer do presente Habeas Corpus, porém, caso não o faça, que a análise a flagrante ilegalidade da questão deduzida, para fins de conceder ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para afastar a fração de apenas 1/6 de diminuição quando da aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, aplicando a fração de 2/3 ou outra que entenda proporcional e razoável aos fatos. 
Sendo fixada a pena em patamar inferior a 4 anos, requer seja fixado o regime aberto como inicial, bem com substituída a pena por restritiva de direitos.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] Na hipótese dos autos, a decisão monocrática ora agravada concluiu, de forma fundamentada, que a agravante não logrou êxito em desconstituir os fundamentos relativos à incidência das Súmulas nº 7/STJ e nº 284/STF. E as razões deste agravo regimental não alteram essa percepção. 
No que tange à Súmula nº 7/STJ, a defesa insiste na distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica de fatos incontroversos. O argumento é que, sendo incontroverso o fato da apreensão de 110,4g de maconha, a discussão sobre se tal quantidade é "significativa" a ponto de justificar a aplicação da fração mínima de redução da pena (1/6) seria uma questão de direito, passível de análise nesta instância superior. 
Contudo, data máxima vênia, a linha que separa os dois institutos, embora sutil, foi corretamente traçada na decisão agravada. A revaloração jurídica pressupõe que, a partir de uma moldura fática imutável, o tribunal superior atribua a essa moldura uma qualificação jurídica diversa daquela conferida pelas instâncias ordinárias. Todavia, o que a defesa pretende não é simplesmente requalificar um fato; o que se busca é que este Superior Tribunal de Justiça substitua o juízo de valor, de ponderação e de proporcionalidade realizado pelo Tribunal a quo acerca do peso e da relevância da quantidade de droga no contexto específico do crime. Verificar se 110,4g de maconha é uma quantidade "significativa" para fins de modular a minorante do tráfico privilegiado não é uma operação puramente jurídica e abstrata; é uma análise que depende intrinsecamente das circunstâncias do caso concreto, da natureza do entorpecente e da discricionariedade motivada do julgador, que está mais próximo dos fatos e das provas. Revisar esse juízo de valor, para concluir que a quantidade era, na verdade, "pouco significativa" ou "não tão relevante", implica, inevitavelmente, uma nova ponderação do quadro probatório para se alcançar conclusão diversa, o que é expressamente vedado pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. A agravante, portanto, ao reiterar sua tese, não apresenta argumento novo capaz de demonstrar o equívoco da decisão monocrática, que se mantém firme nesse ponto. 
Da mesma forma, não prospera a insurgência contra a manutenção do óbice da Súmula nº 284/STF. A decisão de inadmissibilidade na origem consignou que o recurso especial padecia de deficiência em sua fundamentação. 
No agravo em recurso especial, e agora no regimental, a defesa alega que a reprodução de trechos do apelo nobre seria suficiente para demonstrar a existência de impugnação. Tal raciocínio não se sustenta. O ônus da parte, ao redigir o agravo, não é o de provar que já argumentou, mas o de demonstrar analiticamente que a conclusão da decisão de inadmissibilidade sobre a qualidade de sua argumentação estava equivocada. A mera transcrição de peças anteriores, sem um esforço argumentativo direcionado a combater a lógica da decisão de inadmissibilidade, equivale à ausência de impugnação específica. A agravante falhou em apontar, de forma precisa, por que a fundamentação de seu recurso especial, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, seria apta e suficiente para permitir a exata compreensão da controvérsia e a análise da suposta violação legal. A crítica à suposta "subjetividade" do juízo de admissibilidade, embora compreensível do ponto de vista da parte que vê seu recurso obstado, não tem o condão de afastar a necessidade de cumprimento de requisitos processuais objetivos, estabelecidos em lei e consolidados pela jurisprudência, cuja finalidade é preservar a competência constitucional deste Tribunal Superior. 
Por fim, no que concerne ao pleito de concessão de habeas corpus de ofício, a decisão agravada também não merece qualquer reparo. A outorga da ordem de ofício é medida de caráter absolutamente excepcional, reservada para situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que se revelem de plano, sem a necessidade de dilação probatória ou de aprofundada análise de matéria controversa. A discussão sobre a fração de redução de pena mais adequada no caso concreto, embora juridicamente relevante, não se enquadra nesse restrito espectro. A fixação da fração em 1/6, com base na quantidade da droga apreendida, está fundamentada no artigo 42 da Lei de Drogas e representa uma escolha discricionária motivada do julgador, inserida dentro dos parâmetros legais. Pode-se discordar da valoração, pode-se questionar sua proporcionalidade, mas não se pode afirmar que se trata de uma ilegalidade manifesta e incontestável.
Os argumentos de natureza humanitária, como o tempo decorrido e as condições pessoais da agente, embora sensibilizem, não se prestam a fundamentar a concessão excepcional da ordem de ofício para rever a dosimetria da pena, especialmente quando o recurso cabível para tal fim não superou os óbices de admissibilidade. Não se vislumbra, portanto, o constrangimento ilegal manifesto que autorizaria a atuação ex officio desta Corte. 
Ante o exposto, por não ter a agravante apresentado argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

In casu, o Tribunal a quo apontou que “revisar esse juízo de valor, para concluir que a quantidade era, na verdade, ‘pouco significativa’ ou ‘não tão relevante’, implica, inevitavelmente, uma nova ponderação do quadro probatório para se alcançar conclusão diversa, o que é expressamente vedado pelo óbice da Súmula nº 7/STJ”. Destarte, verifico que a Corte Superior não se manifestou sobre a matéria nos moldes propostos pela defesa. 
Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Outrossim, consigno que os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. 
A propósito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido da possibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei  11.343/06 em grau diverso do máximo à luz das especificidades do caso concreto. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA PARA FUNDAMENTAR A FRAÇÃO DO REDUTOR DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – In casu, não houve a supressão total do benefício, mas sim a mensuração da causa de diminuição, dentro dos parâmetros legais, em virtude da elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 15 kg de maconha. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 158.803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)

Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Pretendida aplicação, em seu grau máximo, do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Descabimento. Redução, no piso de 1/6 (um sexto), que se amparou na gravidade concreta da infração. Precedentes. Paciente flagrada na posse de pouco menos de 6 kg de cocaína, na iminência de embarcar em voo para o Marrocos. Ordem denegada. (HC 136.651, Segunda Turma, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 2/8/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 153.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018)

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013).  Nesse sentido, o seguinte julgado:
 
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 

Ademais, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente